Tribunal: TJMT
Processo: 1014971-92.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014971-92.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 203.770.701-06 (EMBARGANTE), SERGIO JOSE PASQUALLI - CPF: 333.626.709-97 (EMBARGADO), DARCI PASQUALLI - CPF: 333.784.529-00 (EMBARGADO), ENEIDA PASQUALLI - CPF: 514.340.591-20 (EMBARGADO), MARLENE PEREIRA - CPF: 603.797.589-20 (EMBARGADO), ROBERTO ZAMPIERI - CPF: 091.384.438-13 (ADVOGADO), PAULA PATRICIA PASQUALLI - CPF: 707.262.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014971-92.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIDA - MATÉRIA DECIDIDA EM GRAU DE RECURSO – EFEITO SUBSTITUTIVO – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO

Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

A modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada, máxime se a pretensão é de fazer prevalecer à percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014971-92.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA

EMBARGADO: SERGIO JOSE PASQUALLI, DARCI PASQUALLI, ENEIDA PASQUALLI, MARLENE PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Carlos Augusto Ribeiro da Silva
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIDA - MATÉRIA DECIDIDA EM GRAU DE RECURSO – EFEITO SUBSTITUTIVO – DECISÃO MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES - RECURSO DESPROVIDO

Se o acórdão proferido na Apelação Cível determina que a parte autora seja mantida na posse do imóvel enquanto não decidida à ação de resolução contratual, não há que se falar em prevalência do resultado do Agravo de Instrumento anterior, por força do princípio substitutivo recursal.

Alega que o v. acórdão restou contraditório e omisso quanto à existência de coisa julgada da sentença declaratória, que anulou a citação ficta da ação de rescisão de contrato e dos atos posteriores, que culminou com a determinação de reintegração de posse do embargante, bem como em relação à decisão exarada na Apelação n. 30339/2017, a qual não houve trânsito em julgado, em razão do acolhimento do cerceamento de defesa e a consequente devolução dos autos para a devida instrução.

Reforça a tese de que a
“cassação da sentença com o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa não pode impedir a reintegração da posse do Embargado, nas áreas de terras objeto dos autos, pois tanto a sentença da ação declaratória, quando a decisão que determinou a reintegração por força daquela, já foram objetos de recurso e já transitaram em julgado, e, deve o processo retornar aos status quo ante, ou seja, retornando o Embargante ao seu imóvel de direito e de fato..” (sic).

Assevera que o v. acórdão está viciado por erro de fato, o que resultou em erro de direito.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar os vícios apontados com aplicação do efeito infringente.

Contrarrazões (id 64063959). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento com a condenação do embargante na multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1014971-92.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta contradição e omissão, que teria resultado em erro de fato.

O recurso foi interposto de decisão que indeferiu o pedido de reintegração de posse do ora embargante, na área objeto da ação de resolução contratual, constituída por dois imóveis rurais, um com 2.460,9995 hectares e outro com 2.291,0201 hectares.

Como consignado no v. acórdão, o embargante, então agravante, postulou pela reintegração na posse dos imóveis sob o argumento de que o acórdão proferido na Apelação n. 30339/2017, que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e anulou a r. sentença, com a devolução dos autos a origem para o regular processamento, não teve o condão de alcançar a sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, nem mesmo a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 62856/2015, que teriam determinada a sua reintegração na posse, ambas com trânsito em julgado.

Estabelecida a controvérsia, o v. acórdão concluiu que o acórdão proferido na Apelação n. 30339/2017, determinou expressamente que os autores lá apelantes, ora embargados, permaneceriam na posse do imóvel objeto da compra e venda, decisão esta que transitou em julgado.

Nesse sentido, o v. acórdão registrou:

De acordo com o agravante, ao pretender a reintegração de posse nas áreas objeto de compra, o acórdão que anulou a sentença ao acolher o cerceamento do direito de defesa, não alcançaria a sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, ou mesmo a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 62856/2015.

Não se olvida quanto ao decidido no Agravo de Instrumento n. 62856/2015, que determinou o restabelecimento das partes ao status quo, vale dizer, com a restituição da área objeto do contrato ao promissário comprador, ora agravante.

Sucede que o v. acórdão do recurso de Apelação n. 30339/2017, em voto proferido pela e. Desembargadora Serly Marcondes Alves, e aderido por este Relator, consignou expressamente que a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 62856/2015, não vincularia ou interferiria no resultado do julgamento da referida apelação, e determinou que a parte autora, ora agravada, fosse mantida na posse da área, como registrado:

“
Sobre o recurso de agravo de instrumento que acompanhei o Desembargador Guiomar Teodoro Borges (AI nº 62856/2015), não consta que os apelantes recorreram dessa decisão e, mesmo assim,
aquela decisão não vincula ou interfere no resultado desta decisão
.

Segundo consta do memorial dos apelantes não houve efetivamente nenhum pagamento.

Além do mais, chama a atenção o deferimento da purgação da mora depois de mais de 20 (vinte) anos, sendo que esta fora feita com a entrega de 27.052 sacas de soja em armazém diferente do indicado pelo juízo (fora da Comarca) e com prazo de 120 dias de validade do recibo de depósito, onde os apelantes não a receberam, ou seja, ao que tudo indica nenhum pagamento fora feito pelo apelado.

Não bastasse isso, vale salientar que, em nenhum momento evidencia-se que o apelado, autor da ação declaratória de nulidade de ato jurídico (transitada em julgado), tenha tido a posse da área em litígio ou demonstrado qualquer interesse na sua reintegração, tanto é que, na ação acima mencionada, sequer houve pedido nesse sentido (fls. 306/309).

Assim, verifica-se que durante todo o tempo de tramitação dos autos, os apelantes nunca saíram da posse e alterar tal situação, neste momento processual, com certeza acarretará danos aos apelantes.

...

Por esse motivo,
enquanto não decidido definitivamente estes autos de Ação de Resolução Contratual, entendo que devem os apelantes permanecerem na posse do imóvel
.”

Anota-se que o acórdão transitou em julgado, de sorte que não há, assim, que se falar na prevalência da decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 62856/2015, nem mesmo nos
Embargos de Terceiro (cod. 196878).

Ocorre que o decidido no referido Agravo de Instrumento cede lugar ao julgamento da Apelação Cível, em razão do princípio substitutivo dos recursos.

Desse modo, o agravante não pode se utilizar dos fundamentos e premissas daquele recurso para, com base naquela realidade, superada pelo acórdão proferido na Apelação, pretender a modificação do julgamento, que, aliás, restou mantido em sede de Recurso Especial.

De notar-se, assim, que o v. acórdão examinou exatamente o ponto de irresignação para afastar o pleito de reintegração de posse.

Cumpre realçar, ademais, que o fato do v. acórdão proferido na Apelação n. 30339/2017 ter anulado a r. sentença para determinar o retorno dos autos para reabertura da fase instrutória, não retira a condição do trânsito em julgado, máxime na parte em que expressamente consignou a determinação para que o então apelante, ora embargado, permanecesse no imóvel até a solução da demanda, decisão, inclusive, que restou mantida em sede de Recurso Especial n. 1.794.781-MT.

Em verdade,
da análise do referido questionamento em

confronto com o acórdão hostilizado, não se cogita da ocorrência de omissão,

contradição, obscuridade ou mesmo erro material, mas mera tentativa de reiterar

fundamento jurídico já exposto pelo recorrente e devidamente afastado pela c. Câmara, que enfrentou todas as questões pertinentes sobre os pedidos formulados.

Nesse panorama, a oposição de embargos de declaração, com

fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a

matéria sob a ótica do embargante, sem que tal desiderato objetive o suprimento de

quaisquer dos vícios descritas no art. 1.022, do CPC, mas sim,

unicamente, a renovação da análise da controvérsia.

Sendo assim, não há que se falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material do aresto. O fato do v. acórdão haver decidido a lide de forma contrária à defendida pelo ora embargante, elegendo fundamentos diversos daqueles por ele propostos, não configura omissão nem outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com a norma prevista no art. 1.022 do CPC, são cabíveis embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão da decisão recorrida ou, ainda, para correção de erro material.

2. No caso, não se verifica a existência dos vícios indicados, porquanto é nítido o desejo de fazer valer os argumentos apresentados e, assim, modificar as conclusões do acórdão embargado.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1433434/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 14/04/2020)

Ademais, quanto à alegada existência de contradição no julgado, nos termos da jurisprudência da

Segunda Turma do STJ,
"o vício que autoriza os embargos de declaração é a

contradição interna do julgado, não a contradição entre este e o entendimento da

parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e

outras decisões do STJ".
(STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 252.613/MG, Rel.

Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe de 14/8/2015).

Certo é que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição.

Por fim, na hipótese não se visualiza o caráter protelatório do presente recurso a autorizar a aplicação da multa prevista no § 2º, do art. 1.026, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020